Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710948-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE DAVI DE CASTRO AGRAVADO: HERMES BARRETO E SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GEOVANE DAVI DE CASTRO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0704668-72.2022.8.07.0020, ajuizada em face de HERMES BARRETO E SILVA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID120560322): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 119740053, a parte autora, não atendeu adequadamente ao comando judicial. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios e até mesmo ao próprio negócio jurídico discutido nos autos, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” O recorrente alega que está desempregado. Afirma que sua única fonte de renda se trata do amparo social à pessoa portadora de deficiência do INSS, devido ao seu problema de saúde (câncer). Informa que o juízo da ação principal já reconheceu o agravante como hipossuficiente em outro processo (0702718-28/2022). Argumenta que anexou extratos bancários, benefício previdenciário e declaração de hipossuficiência, que demonstram a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça (ID34273787). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator